Tribunal: TJES
Processo: 5015010-27.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015010-27.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIRGINIO ROSSI BIS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5015010-27.2024.8.08.0012
ORIGEM
: 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Cariacica - ES
EMBARGANTES:
MUNICÍPIO DE CARIACICA e VIRGINIO ROSSI BIS
EMBARGADOS:
VIRGINIO ROSSI BIS e MUNICÍPIO DE CARIACICA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUPLA OPOSIÇÃO. CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. AMBOS OS ACLARATÓRIOS CONHECIDOS. ACOLHIDOS APENAS OS EMBARGOS DA PARTE AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão desta Turma Recursal:
(i)
O Autor sustenta a ocorrência de erro material/contradição externa, apontando que, embora a fundamentação e o dispositivo do voto sejam claros ao dar provimento ao recurso para reformar a sentença, a certidão de julgamento e o cabeçalho do acórdão registraram equivocadamente "negar provimento";

(ii)
Em seus embargos o Réu alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão não teria observado a impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo (Súmula Vinculante nº 4 do STF) e a vigência da Lei Complementar Municipal nº 137/2023, que fixa o "menor vencimento" como base de cálculo, buscando, assim, efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro material na proclamação do resultado do julgamento; e (ii) determinar se o acórdão padece de omissão quanto à aplicação da Súmula Vinculante nº 4 e da legislação municipal superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.

Quanto aos Embargos da parte autora
,

verifica-se,
ictu oculi
, o equívoco apontado. O corpo do voto condutor é expresso ao afirmar que "assiste razão à parte autora" e, em seu dispositivo, conclui:
"RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença guerreada, a fim de julgar procedentes os pedidos autorais"
. Contudo, a certidão de julgamento constou "conhecer e negar provimento". Trata-se de erro material na formalização do resultado, devendo prevalecer a vontade fundamentada do colegiado, que foi pelo provimento do recurso. Assim, o acórdão merece reparo imediato neste ponto para retificar a proclamação do resultado.

5.
Quanto aos Embargos do Município
, por sua vez, não se vislumbra omissão apta a modificar o julgado. O Acórdão enfrentou expressamente a questão da base de cálculo, assentando que a utilização do salário mínimo (ou sua maquiagem como "menor vencimento" na LCM 137/2023) afronta a Súmula Vinculante nº 4 do STF.
Assim
, diante da exposição das razões de decidir lançadas no Acórdão, observa-se que, em exercício de livre convencimento motivado, as teses recursais foram suficientemente apreciadas, razão pela qual, ressoa nítida a intenção
do ente público de reanálise da legislação e da Jurisprudência, bem como
rediscussão do mérito e da tese jurídica adotada, o que é vedado nesta via estreita.

IV. DISPOSITIVO

6.
Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e: A)
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo autor, atribuindo-lhes efeitos infringentes apenas para correção de erro material, para
RETIFICAR
a Certidão de Julgamento e o cabeçalho do Acórdão embargado, que passam a ter a seguinte redação na proclamação do resultado:
"
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
";
e

B)
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Município, mantendo inalterados os fundamentos jurídicos do voto, ante a ausência de omissão ou obscuridade.

7.
Sem custas e honorários de advogado nesta fase de embargos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)